Tribunal: TJES
Processo: 5022379-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022379-02.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MARQUES DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COMPANHEIRO DA SEGURADA FALECIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. COBERTURA CONTRATUAL INCONTROVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE A CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE POR ÓBITO DA TITULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A CONDIÇÃO PRÉVIA DE USUÁRIO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NO PLANO E DE DEPENDÊNCIA CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO SUPERVENIENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por morte c/c obrigação de fazer, na qual a parte autora, na qualidade de companheiro da falecida segurada da UNIMED, busca obter o seguro em virtude de sua morte, bem como sua inclusão no plano pelo prazo estabelecido em contrato.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5022379-02.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer, consistente na inclusão e manutenção do requerente ROBERTO MARQUES DE SOUZA como beneficiário do plano de saúde por 5 anos, da titular Sra. Teresa Cristina Cravo da Silva, falecida em 12/11/2023, conforme contrato.

b) CONDENAR a parte requerida UNIMED SEGURADORA S.A. a indenizar o requerente ROBERTO MARQUES DE SOUZA a título de indenização securitária por morte no valor de R$ 4.160,01 (quatro mil cento e sessenta reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do sinistro (12/11/2023) até a citação (16/06/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso. A UNIMED arguindo a impossibilidade de inclusão do autor no plano, por ausência de requisitos legais, e o AUTOR arguindo a necessidade de modificação da data inicial da correção monetária do seguro constante em sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto pela UNIMED:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95 e passo à análise do mérito.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado e me atendo à matéria devolvida, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma.

A princípio, registro que no tocante ao recebimento do seguro pelo recorrido, a sentença deve permanecer inalterada, sendo sua conclusão adequada ao caso concreto, notadamente porque comprovada a condição de companheiro da segurada.

Todavia, no tocante à obrigação de fazer, entendo que o recorrido não demonstrou fazer jus à inscrição no plano de saúde, uma vez que a cláusula 8.2.1 do contrato particular firmado entre as partes (ID 18924466) é expresso ao aduzir que “
Ocorrendo o falecimento do usuário titular, inscrito há mais de 06 (seis) meses, os
usuários dependentes
terão direito aos serviços previsto no Plano Básico da UNIMED Singular
onde foram cadastrados
, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, contados da data do óbito
”.

Ou seja, para além da qualidade de dependente, a parte que requer a manutenção no plano deve ser usuária do referido serviço, restando ausente este último requisito. Não há expressa previsão da possibilidade de inclusão superveniente do dependente no plano de saúde, mas a sua manutenção. Aliás, igualmente não há comprovação da dependência.

Desta forma, merece reforma o item “a” da sentença, porquanto não vislumbro o cumprimento dos requisitos para o gozo do direito constante em contrato por parte do recorrido, seja pelo não cumprimento do requisito de ser previamente um “usuário” seja pela ausência de comprovação de dependência da falecida.

Quanto ao recurso interposto por Roberto Marques de Souza:

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a presunção de hipossuficiência verificada nos autos.

Tem-se recurso inominado contra sentença. Os Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

De pronto, entendo merecer prosperar as razões recursais, uma vez que a correção monetária em caso de seguro saúde de fato deve ser corrigida a contar da avença, entendimento que inclusive se faz expresso no contrato de ID 18924466, na cláusula 8.1.5, que assim dispõe:
“Os valores assegurados estão fixados na Proposta de Admissão e
serão corrigidos a partir desta data
segundo a variação da TR (Taxa de Referência) ou outro índice a ser indicado pelo Governo Federal para o mercado segurador”.

Assim, considerando a cláusula supracitada e o entendimento firmado na súmula 632 do STJ, qual seja, “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, merece prosperar o pedido recursal quanto ao momento de aplicação do consectário legal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença para assim constar:

a)

INDEFIRO
o pedido de inclusão de ROBERTO MARQUES DE SOUZA no plano de saúde da UNIMED;

b)

CONDENO
a UNIMED a indenizar ROBERTO MARQUES DE SOUZA a título de indenização securitária por morte no valor de R$ 4.160,01 (quatro mil cento e sessenta reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar de 04/07/1995.

Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, ante o parcial provimento dos recursos.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)